Tribunal: STJ
Processo: 1016279-71.2015.8.26.0405
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2060743 - SP
(2022/0135291-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: COBEX - COBRANCAS
LTDA
S/S
EMBARGANTE
: VALTER
DOMINGUES
DOS
SANTOS
-
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: VALTER DOMINGUES DOS SANTOS - SP020045
HELIANDRO SANTOS DE LIMA - SP272450
JANAINA DE CASTRO GALVÃO - SP296796
VICENTE CANDIDO DA SILVA - SP281316
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO - SP272393
LAÍSA DÁRIO FAUSTINO DE MOURA - SP212281
ALBERTO FULVIO LUCHI - SP196164
ALEXANDRE EISELE BARBERIS - SP378747
CAROLINE RAMOS SANTOS MORAES - SP360148
AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA - SP426526
ALICE DE SOUSA AZEVEDO - SP476670
JULIA DE FÁTIMA PEREIRA GONÇALVES - SP490902
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
05/02/2026
11/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54107386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/02/2026 17:10:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: e1f5898c-5d8b-434d-9c9e-a4e5bcd5848d

EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2060743 - SP
(2022/0135291-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: COBEX - COBRANCAS S/S LTDA
EMBARGANTE
: VALTER
DOMINGUES
DOS
SANTOS
-
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: VALTER DOMINGUES DOS SANTOS - SP020045
HELIANDRO SANTOS DE LIMA - SP272450
JANAINA DE CASTRO GALVÃO - SP296796
VICENTE CANDIDO DA SILVA - SP281316
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO - SP272393
LAÍSA DÁRIO FAUSTINO DE MOURA - SP212281
ALBERTO FULVIO LUCHI - SP196164
ALEXANDRE EISELE BARBERIS - SP378747
CAROLINE RAMOS SANTOS MORAES - SP360148
AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA - SP426526
ALICE DE SOUSA AZEVEDO - SP476670
JULIA DE FÁTIMA PEREIRA GONÇALVES - SP490902
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade, omissão
ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da
matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por COBEX - COBRANCAS S/S
LTDA e VALTER DOMINGUES DOS SANTOS - ADVOGADOS ASSOCIADOS contra
acórdão assim ementado (fl. 2666):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REGRA
TÉCNICA. VÍCIO SUBSTANCIAL INSANÁVEL. APLICAÇÃO DE REGRA TÉCNICA
Documento eletrônico VDA53329004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 19:40:01
Código de Controle do Documento: 61bc18bf-c699-4591-9a1e-f8af3df75010

DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Em relação à cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas, a
jurisprudência da Corte Especial do STJ considera que tal documento compreende o
relatório, o voto, a ementa/acórdão e a respectiva certidão de julgamento. Assim, a
não apresentação de algum desses elementos na interposição do recurso caracteriza
desrespeito à regra técnica para o seu conhecimento, o que constitui vício
substancial insanável (AgInt nos
Rel. Ministra Nancy
EAREsp n. 1.950.564/MS,
Andrighi, Corte Especial, DJe de 16.6.2023).
2. Não cabe, em embargos de divergência, reexaminar os pressupostos de
conhecimento do recurso especial, para extrair conclusão diversa a respeito da
incidência de óbices no caso concreto.
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante sustenta haver omissão e
contradição quanto à exigência da certidão de julgamento nos acórdãos paradigmas,
afirmando que os documentos eletrônicos extraídos do sítio do STJ, digitalizados e
assinados, possuem força de original e supririam a certidão (
§
Lei 11.419/2006, art. 11,
1o).
Alega existir omissão e contradição pela não aplicação do princípio da
instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) e do precedente repetitivo
por analogia, para relevar a falta da certidão (fls. 2679-2680).
REsp 1.409.357/SC,
Aponta omissão e contradição porque não teria sido franqueado prazo para
saneamento de vício formal, à luz do
parágrafo único, do CPC).
art. 932,
Defende haver omissão e contradição quanto ao
III, do CPC,
art. 1.043,
afirmando que o acórdão teria apreciado o mérito (rescisão unilateral e indenização), o
que permitiria o cabimento dos embargos de divergência.
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 2689-2693.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
Os embargantes apontam omissões e contradições sobre quatro pontos
centrais. O acórdão embargado, entretanto, enfrentou expressamente cada um deles
com fundamentação clara e suficiente.
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme se depreende de seus
próprios fundamentos, a seguir transcritos:

A argumentação da agravante não afasta o entendimento desta Corte. No ato de
interposição do recurso, a parte recorrente não apresentou o inteiro teor dos
Documento eletrônico VDA53329004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 19:40:01
Código de Controle do Documento: 61bc18bf-c699-4591-9a1e-f8af3df75010

acórdãos paradigmas, com a certidão de julgamento. Tal omissão configura vício
substancial e insanável, conforme as regras técnicas aplicáveis ao recurso. A simples
menção ao Diário da Justiça, onde teriam sido publicados os acórdãos, sem a devida
indicação da fonte, não atende à exigência de citação do repositório oficial de
jurisprudência. Não há, pois, nessa oportunidade, como se alterarem e reavaliarem
os critérios acerca do conhecimento do recurso, para passar a analisar o seu mérito.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de não admitir embargos de divergência
com vício substancial:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEIRO TEOR DO ARESTO PARADIGMA.
NECESSIDADE. MÉRITO DA CONTROVÉRSIA NÃO EXAMINADO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO.
NÃO CABIMENTO DOS
SÚMULA No 182/STJ.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
RECURSO NÃO
SÚMULA No 315/STJ.
PROVIDO.
1. A falta de juntada do inteiro teor do aresto paradigma consubstancia vício
substancial insanável.
2. A teor do contido na
não são cabíveis embargos de
súmula no 315/STJ,
divergência quando não examinado o mérito do recurso especial, como na
presente hipótese em que o acórdão embargado manteve a decisão que
aplicou o óbice sumular no 182/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl nos
relatora Ministra Maria Thereza
EAREsp n. 2.440.520/GO,
de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
27/11/2024,
3/12/2024)
Portanto, a ausência da documentação exigida impede o conhecimento do recurso. A
decisão recorrida não merece reparo.
Ainda que assim não fosse, os embargos de divergência não poderiam ser admitidos,
porque não atendem à hipótese de cabimento do
III, do CPC.
art. 1.043,
O recurso especial interposto pelo agravante nem sequer foi conhecido, em razão
dos óbices das Súmulas 7/STJ e 283/STF, assim como por falta de
prequestionamento. Portanto, o acórdão embargado não adentrou no mérito do
recurso.
O entendimento desta Corte, contudo, é de que “(...) não cabem embargos de
divergência com a finalidade de discutir eventual equívoco quanto ao exame dos
requisitos de admissibilidade de recurso especial, tais como aqueles referentes à
deficiência de fundamentação, ausência de prequestionamento, ao reexame de
provas, à necessidade de interpretação de cláusulas contratuais” (AgInt nos
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte
EAREsp n. 1.924.581/MG,
Especial, julgado em
DJe de
.
13/6/2023,
16/6/2023)
O
III, do CPC prevê o cabimento de embargos de divergência, ainda que
art. 1.043,
um dos acórdãos não tenha sido conhecido, mas desde que tenha apreciado a
controvérsia. No caso em julgamento, o acórdão embargado não analisou o mérito
do recurso e, muito menos, a controvérsia alegada nos embargos de divergência. Os
embargos de divergência não servem para alterar ou reavaliar os critérios de
conhecimento do recurso, passando-se ao seu mérito:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
QUE
NÃO
JULGA
O
MÉRITO
DA
CONTROVÉRSIA. CORRETA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315/STJ.
Documento eletrônico VDA53329004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 19:40:01
Código de Controle do Documento: 61bc18bf-c699-4591-9a1e-f8af3df75010

1. Não têm cabimento os embargos de divergência quando o acórdão
embargado não julga o mérito do recurso especial. Inteligência da
(AgInt nos EDcl nos EDv nos
Súmula n. 315/STJ
EREsp 1615774/MG,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
.
28/8/2020)
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl nos EDv nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.203.366/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
8/5/2023,
10/5/2023.
Portanto, incide o óbice da
"Não cabem embargos de divergência
Súmula 315/STJ:
no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial".

Importa esclarecer, não se exige do julgador a análise de todos os argumentos
das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento acerca dos fatos
controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da decisão embargada,
motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado. A propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.1. Os
embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se a suprir
art. 1.022
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente
no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. [...] 3. O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489
do
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
CPC/2015
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes
de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 4. Embargos de declaração
rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE
EREsp 1.483.155/BA,
ESPECIAL, julgado em
DJe
15/6/2016,
3/8/2016)

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do CPC, conclui-se que a pretensão da parte embargante é
art. 1.022
unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE REJULGAMENTO DA
LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de
declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material (
, sendo inadmissível a sua oposição
CPC/2015, art. 1.022)
para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão
embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Não
há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
EREsp 1.213.226/SC,
ESPECIAL, julgado em
DJe
24/10/2016,
22/11/2016)

Documento eletrônico VDA53329004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 19:40:01
Código de Controle do Documento: 61bc18bf-c699-4591-9a1e-f8af3df75010

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53329004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 19:40:01
Código de Controle do Documento: 61bc18bf-c699-4591-9a1e-f8af3df75010

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 2.060.743 / SP
Número Registro: 2022/0135291-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10162797120158260404 10162797120158260405 1016279712015826040550000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : COBEX - COBRANCAS
LTDA
S/S
EMBARGANTE : VALTER DOMINGUES DOS SANTOS - ADVOGADOS
ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: VALTER DOMINGUES DOS SANTOS - SP020045
HELIANDRO SANTOS DE LIMA - SP272450
JANAINA DE CASTRO GALVÃO - SP296796
VICENTE CANDIDO DA SILVA - SP281316
EMBARGADO : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO - SP272393
LAÍSA DÁRIO FAUSTINO DE MOURA - SP212281
ALBERTO FULVIO LUCHI - SP196164
ALEXANDRE EISELE BARBERIS - SP378747
CAROLINE RAMOS SANTOS MORAES - SP360148
AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA - SP426526
ALICE DE SOUSA AZEVEDO - SP476670
Documento eletrônico VDA54082796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:53
Código de Controle do Documento: 404ed7f0-d840-4330-a744-52f863a2dcb6

JULIA DE FÁTIMA PEREIRA GONÇALVES - SP490902
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COBEX - COBRANCAS
LTDA
S/S
EMBARGANTE : VALTER DOMINGUES DOS SANTOS - ADVOGADOS
ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: VALTER DOMINGUES DOS SANTOS - SP020045
HELIANDRO SANTOS DE LIMA - SP272450
JANAINA DE CASTRO GALVÃO - SP296796
VICENTE CANDIDO DA SILVA - SP281316
EMBARGADO : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO - SP272393
LAÍSA DÁRIO FAUSTINO DE MOURA - SP212281
ALBERTO FULVIO LUCHI - SP196164
ALEXANDRE EISELE BARBERIS - SP378747
CAROLINE RAMOS SANTOS MORAES - SP360148
AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA - SP426526
ALICE DE SOUSA AZEVEDO - SP476670
JULIA DE FÁTIMA PEREIRA GONÇALVES - SP490902
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/02/2026
11/02/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram
com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Licenciado o
Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:53
Código de Controle do Documento: 404ed7f0-d840-4330-a744-52f863a2dcb6